Tribunal: TJDFT
Processo: 0705990-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705990-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO MAXIMA S.A. AGRAVADO: KATIA BEZERRA RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO MAXIMA S.A., contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0700066-31.2023.8.07.0011), que tem como réu KATIA BEZERRA RODRIGUES. A decisão agravada deferiu em parte o pedido de tutela antecipada de urgência (ID 146291646): “Trata-se de pedido de tutela de urgência antecedente, na qual a autora pretende a suspensão de descontos derivados de empréstimo o qual não reconhece. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, está presente a probabilidade do direito (verossimilhança fática e plausibilidade jurídica), pois constato que, além do registro de ocorrência, a autora já realizou reclamação por intermédio do BCB. Ademais, é plausível juridicamente o pedido da autora, uma vez que usualmente ocorrem empréstimos fraudulentos de modo semelhante. Também presente o perigo de dano, consubstanciado na ocorrência de descontos indevidos de sua aposentadoria. Os efeitos da medida são reversíveis, na medida em que basta à instituição futura cobrança de valores, em caso de improcedência. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA para determinar que a requerida se abstenha de realizar descontos de parcelas de empréstimo consignado ou correlato em nome da autora, no prazo de 48 horas a contar da intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Atribuo a presente decisão força de mandado de citação e intimação. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide, na forma dos artigos 4o, 139, V e VI, 282, §1°, 283, 334, §5o e 373, §1o, do NCPC, e do seguinte julgado do colendo STJ: AgRg no AREsp 409.397/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 29/08/2014. Cite-se a parte requerida, pessoalmente, por AR, para apresentar contestação em 15 dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado.” Em suas razões recursais, o agravante afirma que a decisão recorrida não está fundamentada adequadamente, pois mesmo em se tratando de relação consumerista, se faz necessária a apresentação de provas das alegações expostas na inicial, no entanto, na inicial há confissão da autora, de que realmente houve a contratação do produto. Alega que inexiste probabilidade do direito, pois o agravante cumpriu com o contratado, tendo realizado o correlato depósito na conta pessoal da agravada, conforme contratualmente infirmado pelas partes. Aduz que foi procurado pela agravada para contratar dois serviços: fornecimento de cartão de benefícios Credcesta e serviço adicional de saque, por isso estava ciente da contratação mediante descontos no contracheque, valores e número de parcelas, o que evidente a sua má-fé. Assevera que a auditoria digital que realizou demonstrou que a agravada foi devidamente informada sobre as condições da contratação e revelou a sua concordância, não se podendo retirar o valor da palavra empenhada. Sustenta que não oferece empréstimos consignados e sim cartão de benefícios, cuja regulamentação do percentual se margem é dada pelo artigo 6a, § 5a, da Lei no 14.431 de 03 de agosto de 2022, que dispõe que as consignações em folha de pagamento dos titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social não podem ultrapassar o limite de 45% (quarenta e cinco por cento) do valor dos benefícios, sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão consignado de benefício. Acrescenta que a agravada não apresentou nenhuma prova nos autos que demonstre a ocorrência de vício de consentimento ou fraude, passível de ensejar a anulação do contrato. Assim, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão até o julgamento do presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para indeferir o pedido de tutela de urgência (ID 43823157). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 43825863). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a antecipação da pretensão deduzida no feito de origem. Na origem, cuida-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais em que a autora alega que foi vítima de fraude na contratação de empréstimo e pede a concessão da tutela de urgência para determinar ao banco Réu que se abstenha de realizar os descontos das parcelas referentes ao empréstimo consignado não autorizado no benefício de aposentadoria da autora junto ao INSS. Foram juntados à inicial o boletim de ocorrência no 196.153/2022-1, relativo à notícia de crime de furto mediante fraude (ID 146287832), bem como denúncia no Banco Central de no 2022/717977 comunicando o fato (ID 146287833), além de outros documentos (ID 146287823). Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, o autor tem o ônus de produzir provas sobre os fatos constitutivos do direito alegado em juízo, enquanto o réu tem o ônus de produção probatória de eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivo do autor. Em se tratando de ação declaratória de inexistência de relação jurídica e indenização em decorrência de fraude em contrato bancário, revela-se admissível a inversão do ônus da prova, com base na regra de distribuição dinâmica prevista no art. 373, §1o, do CPC. Considerando a hipossuficiência da autora em produzir provas referentes ao direito que postula, bem como a maior facilidade da parte agravante de comprovar a regularidade da contratação, a inversão do ônus da prova utilizada pelo Juízo a quo para o deferimento da tutela de urgência não comporta qualquer censura. Nestes termos, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “[...] 1. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a falha na prestação do serviço enseja a responsabilidade do fornecedor do produto ou do serviço na reparação dos danos suportados pelo consumidor. A responsabilidade é objetiva, ou seja, prescinde da demonstração da culpa. 2. O consumidor, na defesa dos seus direitos em juízo, poderá ainda pleitear a inversão do ônus da prova, bastando para tanto demonstrar a verossimilhança de sua alegação ou sua hipossuficiência, segundo a complexidade da questão posta em discussão (art. 6o, VIII). Isto sem prejuízo da inversão legal do ônus de provar a inexistência de defeito no produto (art. 12, §3o) ou do serviço (art. 14, §3o). [...]” (20160310126319APC, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 5/9/2017). Trata-se de prova negativa, portanto diabólica, comprovar que não contratou, por isso se admite a inversão do ônus da prova a fim de deferir o pedido de tutela de urgência, como ocorrido na decisão recorrida, diante da demonstração da autora de que fez tudo que estava ao seu alcance como denúncias aos órgãos competentes, sob pena de responder por denunciação caluniosa, além de requerer na inicial “o depósito em juízo do valor de R$ 5.401,24 (cinco mil quatrocentos e um reais e vinte e quatro centavos)” (ID 146287823). Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator